Tribunal: TJMT
Processo: 1017052-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017052-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: REGINALDO DOMINGOS DA SILVA
AGRAVADO: FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por REGINALDO DOMINGOS DA SILVA contra decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1000844-77.2020.8.11.0024, da 1a Vara de Chapada dos Guimarães/MT, ajuizada por FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., em que se deferiu pedido de desocupação do imóvel objeto de litígio, com impedimento de edificações no local, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário (id. 54173478).
A agravante sustenta que “Pretende o Agravante, a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada determinando a desocupação da área sub judice no prazo de 15 (quinze) dias voluntariamente, sob pena de reintegração de posse, que após o agravante ter sido intimado da referida decisão por Oficial de Justiça no dia 22/07/2020 e, após esta data, estando em curso seu prazo, o juízo a quo, proferido decisão reconhecendo de ofício a sua incompetência absoluta em razão da matéria, determinando assim a remessa do feito para a Justiça Federal, alegando com base em uma manifestação de interesse formulado pela União em outro processo análogo, sem revogar/suspender os efeitos da decisão liminar (documento digital no 34783474)”.
Consigna que “Tal declínio de competência, além de desnecessário e contrário a uma situação já decidida nas cortes superiores (que entendem que não há interesse da União em processos que envolvem Furnas, concessionária de economia mista) gera muita insegurança ao recorrente pois, estava em vias de interpor o competente agravo para revogar a liminar concedida – face aos vícios que a maculam e, com esse declínio, possui agora uma decisão surtindo efeitos, da qual não pode recorrer já que a ordem principal nela emanada – reintegração – depende de ratificação pelo juiz federal, contudo, o prazo para desocupar voluntariamente está em curso e não foi determinada a suspensão pelo juiz estadual, o que deveria ter ocorrido pois assim está dissipando a desordem e insegurança jurídica em um local onde há mais de 20 anos se cultiva paz, lazer e tranquilidade”.
Afirma que “o juízo ‘a quo’ suscitou a sua incompetência absoluta em razão da matéria, portanto, a liminar deferida anteriormente é totalmente nula posto que proferida por Juízo reconhecidamente incompetente”.
Salienta que “o processo de origem possui uma decisão concessiva de liminar, que não tinha a menor necessidade nem justificativa para ser concedida nestes moldes – haja vista a inexistência de urgência, perigo, dano ou prova dos requisitos para este deferimento liminar sem contraditório após 20 (vinte) anos da usina funcionando sem qualquer objeção quanto as construções no entorno - decisão esta que ainda está surtindo efeitos e que se encontra sob a competência da justiça estadual, sendo o TJMT o único órgão para o qual podemos recorrer, já que revisor das decisões proferidas pelos juízes de direito de 1o grau”.
Argumenta que “a posse é exercida no local pelo agravante e seus vizinhos há muitos anos, a região já conta com toda a infraestrutura urbanística e turística concedida pelo poder público municipal, inclusive pela própria concessionária que é responsável pela geração de energia elétrica que é fornecida na região pela Energisa S/A”, bem como que a “ocupação é respaldada em lei emitida pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães (Lei 974/2001; 1.498/2012 e lei 1.506/2012), ente público que urbanizou o entorno do lago do Manso para fins de desenvolvimento turístico e ambiental, urbanização esta que vem ocorrendo há anos”.
Salienta que “o autor ora agravado, concessionária do direito de uso, não explica em sua exordial porquê razão está tomando tal medida/providência tão agressiva e drástica somente agora, depois de 20 (vinte) anos no exercício pleno da concessão do uso da APM Manso, providência esta que está tomando não só em desfavor do autor mas de todas as pessoas, hotéis, restaurantes, resorts que foram construídos ao longo de anos no entorno do lago”.
Diz que “Não há prova de impacto ambiental e ainda que eventualmente venha a ser provado algum impacto no decorrer do processo, certamente será de baixa gravidade, passível de ser regularizado perante o órgão ambiental competente pelos próprios proprietários dos imóveis cuja reintegração é pretendida”.
Declara que a parte agravada sabe que “a competência é da justiça estadual, tanto que distribuiu a ação nesta esfera, mas pediu para a união ser intimada para causar este caos que está ocorrendo em toda a região, o que merece reprimenda do judiciário”.
Afirma que, “por se tratar de suposto esbulho praticado há mais de ano e dia, os requisitos exigidos para a antecipação de tutela são mais rigorosos, afinal, não há que falar em determinar a retirada liminar de alguém de um local se o suposto/alegado detentor da posse não tomou nenhuma providência passados mais de 20 (vinte) anos de posse mansa e pacifico do pretenso invasor”.
Relata que o feito em apreço não se trata de “invasores de terra, mas de pessoas de bem, instruídas, que adquiriram seus terrenos no entorno do lago do Manso, quem LEGITIMAMENTE exerce a posse há anos e neste local edificaram suas casas, de tal modo que, conforme documentação anexa (que o agravante nem teve a oportunidade de apresentar em 1o grau devido a concessão da liminar sem oitiva da parte contrária), NÃO FOI PROVADO PELA AUTORA CONCESSIONARIA ORA AGRAVADA que exerceu, um único dia sequer, a posse ou vigilância sobre a área na qual pretender ver-se reintegrada”.
Alude que a matrícula do imóvel consta em nome de pessoas físicas, e não da União, e é documento desatualizado, de 07/10/1999, que não tem coordenadas, sendo temerária a atitude da agravada e, após vinte anos, entrar na propriedade alheia, onde há exercício de posse há tempos.
Fala que “em nenhuma das legislações e documentos acostados por Furnas na inicial há provas de que ela desapropriou a cota de 290,80 m, de tal modo que, imprescindível à realização de instrução com dilação probatória para que seja averiguada tal questão”.
Requer seja “deferida a antecipação de tutela para concedendo inaudita altera parte o efeito suspensivo para que os efeitos da decisão concessiva da liminar sejam suspensos, até que seja proferida uma nova decisão pela Justiça Federal, acatando ou não o declínio de competência e ratificando ou não a liminar proferida, data a partir da qual terá início nova contagem de prazo para recurso, OU, caso a Justiça Federal não reconheça o interesse da União, até que os autos voltem a justiça Estadual e somente a partir daí, o processo retomar seu curso, voltando a correr os prazos tanto para recurso contra a liminar, quanto para desocupação voluntária”. Ao final, pleiteia que o recurso seja provido.
É o necessário.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Por todo o verificado nos autos, o que se depreende é que o pleito de reintegração de posse, neste momento, quando, a princípio, demonstrada a posse com benfeitorias do imóvel pelo agravante por anos, parece-se medida temerária e questionável, pois não acompanhada do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo em favor da parte agravada.
Ademais, prejudicial ao agravante a decisão de declínio de competência do feito à justiça federal, pois, enquanto não se decidir, naquele juízo, se há ou não interesse da União, corre contra o requerido prazo de 15 (quinze) dias para desocupar voluntariamente o imóvel.
Portanto, a despeito do que pode ou não ser decidido naquele juízo, e somado ao fato de prova de posse por anos pela parte agravante, prudente a suspensão dos efeitos da decisão concessiva de liminar favorável à Furnas.
Destaca-se que questões de natureza possessória são complexas por sua natureza, e prudente maior aclaramento dos pontos controvertidos para, só então, deferir-se medida tão gravosa, a se considerar o exercício possessório a longo prazo exercido pelos moradores da região.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pleito liminar, tão apenas para suspender a decisão concessiva de reintegração de posse, sem prejuízo de entendimento contrário quando da apreciação do mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência desta decisão e que apresente informações em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora